Tribunal: TJBA
Processo: 8000811-22.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000811-22.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e outros

Advogado(s)
:
HELIO JOSE LEAL LIMA, JURACI RUFINO SANTOS, MAIRO ALVES PEREIRA

APELADO: AGNALDO SEIXAS GOIS e outros

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, MAIRO ALVES PEREIRA, HELIO JOSE LEAL LIMA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DE APELAÇÃO DE AGNALDO SEIXAS GOIS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Agnaldo Seixas Gois e pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pelo autor, reconhecendo a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com o ente municipal e condenando o réu ao pagamento de depósitos de FGTS e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional em dobro, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão: As controvérsias recursais consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de depósitos de FGTS em face da Fazenda Pública; (ii) verificar se a contratação temporária sucessivamente prorrogada configura desvirtuamento do vínculo, autorizando o pagamento de verbas como FGTS e férias acrescidas do terço constitucional; e (iii) examinar a possibilidade de pagamento de férias em dobro em contratos administrativos declarados nulos.

III. Razões de decidir: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, aplicável inclusive às demandas propostas contra a Fazenda Pública. Verificado nos autos que o vínculo contratual perdurou até 31/05/2021, após a fixação do referido entendimento, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, inexistindo fundamento para adoção do prazo trintenário pretendido pelo autor. A sucessiva renovação de contratos temporários para exercício de função de natureza permanente caracteriza desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do direito ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e aos depósitos de FGTS, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Nos termos da jurisprudência do STF e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ainda que nulo o contrato por ausência de concurso público, são devidos os depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado. Entretanto, o pagamento em dobro das férias não encontra amparo no regime jurídico administrativo, por decorrer exclusivamente do art. 137 da CLT, sendo vedada a aplicação simultânea de normas celetistas e administrativas, sob pena de criação de regime híbrido. Assim, embora devidas as férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, o pagamento deve ocorrer de forma simples.

IV. Dispositivo e tese: Apelação de Agnaldo Seixas Gois conhecida e desprovida. Apelação do Município de Santa Cruz Cabrália conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “Nas ações propostas contra a Fazenda Pública para cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de contratação irregular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 709.212. A contratação temporária sucessivamente prorrogada para o exercício de atividade permanente caracteriza desvirtuamento do vínculo, assegurando ao contratado o direito ao FGTS e às férias acrescidas do terço constitucional. O pagamento em dobro das férias não se aplica às contratações administrativas declaradas nulas, por se tratar de penalidade prevista exclusivamente na legislação trabalhista.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000811-22.2023.8.05.0220
, em que figuram como apelante/apelado MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e AGNALDO SEIXAS GOIS .

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE AGNALDO SEIXAS GOIS e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator